Tribunal: TJDFT
Processo: 0724494-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. VERBETE SUMULAR 33 DO STJ. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Na Ação Declaratória c/c Indenizatória, a parte autora almeja prioritariamente um provimento judicial de natureza constitutiva negativa, afinal o pedido principal é o de rescisão contratual, caracterizando-se o pedido de indenização como secundário, em virtude da relação de subordinação com o pedido principal.
1.1. Conclui-se, então, que se trata de ação pessoal pautada em direito das obrigações.
2. Trata-se de competência relativa, fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta (artigo 43 do CPC).
2.1. A competência relativa só pode ser modificada em caso de acolhimento de questão preliminar em sede de contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 do mesmo Diploma Processual. Aplicação da Súmula 33 do STJ.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo Suscitado.